Tribunal: STF
Processo: HC 251782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.1.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Francielli Aparecida Magalhães, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2024, deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.680.828/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 21.2.2018, pelo juízo da Subseção Judiciária de Jataí/GO, às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e ao pagamento de duzentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 133-139, e-doc. 5).



    3. Em 8.3.2022, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso ministerial na Apelação Criminal n. 0000264-74.2018.4.01.3507, com a finalidade de aplicar a majorante referente à transnacionalidade do tráfico, culminando na pena de dois anos e quatro meses de reclusão e duzentos e trinta e três dias-multa (fls.103-113, e-doc. 6). Esta é a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA AJUSTADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO MPF. 



    1. Somente a ausência de indícios do tráfico internacional - em termos de natureza, procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato - determina o declínio da competência em favor do juízo estadual. 



    2. Na hipótese, a natureza e a quantidade da droga apreendida - aproximadamente 41 Kg de entorpecentes, dentre os quais 27,4 kg de pasta base de cocaína e 7,9 kg de cloridrato de cocaína -, bem assim as circunstâncias do crime, declaradas pelos próprios acusados - transporte dos entorpecentes de Dourados/MT (região fronteiriça com o Paraguai) para Recife/RE -, são indicativos do comércio com o exterior, de onde se conclui pela competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente feito. 



    3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico internacional de entorpecentes, é de confirmar-se a condenação pelo crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006, com a adequação das penas aplicadas, para incidência da causa especial de aumento relativa á transnacionalidade. 



    4. Apelação do MPF parcialmente provida”.



    4. O Ministério Público Federal interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Marcos Augusto de Sousa, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 18.3.2024 (fls. 44-45, e-doc. 7).



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.680.828/GO, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso, em 2.8.2024, para reduzir a fração da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para 1/6, totalizando na pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e quatro dias-multa, em regime inicial fechado (fls. 14-19, e-doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “o raciocínio desenvolvido pela decisão impugnada é o de que a mera atuação no transporte de drogas é condição suficiente para a fixação da redutora no seu patamar mínimo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não faria sentido retirar o benefício de qualquer réu que tivesse contato com uma organização criminosa, tendo em vista que toda a dinâmica do tráfico realizado em território nacional está de certa maneira vinculada a uma estrutura organizada” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “dada a condição ser peça meramente acessória na empreitada criminosa, conforme plasmado pelas instâncias pretéritas, não se mostra coerente que seja fixada fração mínima para a redutora” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “não houve pedido para fixação de regime inicial de cumprimento de pena acima do parâmetro estabelecido pela quantitativo da pena, até porque o d. Ministério Público Federal não apontou violação ao § 3º do art. 33 do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se:



    a) liminarmente, que os pacientes sejam postos imediatamente em liberdade até o julgamento do mérito da presente impugnação; 



    b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para fixar a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, estabelecer o regime inicial semiaberto e reestabelecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.680.828/GO.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o recurso especial por recurso próprio.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Ademais, a condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 29.8.2024, conforme se extrai da certidão acostada à fl. 26 do e-doc. 8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo e a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    11. O Superior Tribunal de Justiça reformou a sentença e acórdão condenatórios, afastando a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, aplicando-a na fração mínima e definiu, consequentemente, o regime de cumprimento de pena, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    Quanto à causa especial da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. É evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. 



    Sobre o tema, confira-se a seguinte lição: 



    Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente), vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se da pena mais branda. (In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Guilherme de Souza Nucci. 9. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 358/359.) 



    No ponto, o Tribunal a quo assentou que (e-STJ fl. 379): 



    De acordo com a denúncia, os acusados foram presos em flagrante transportando 27,4 kg (vinte e sete quilos e quatrocentos gramas) de pasta base de cocaína; 7,9 kg (sete quilos e novecentos gramas) de cloridrato de cocaína; 6 g (seis gramas) de maconha; 1 (um) fuzil de calibre 5.56, com a numeração raspada; 1 (uma) pistola de calibre 9mm, com 2 (dois) carregadores; 1 (uma) pistola de calibre 9mm, com 1 (um) carregador; e 78 (setenta e oito) munições de calibre 9mm. [...] 



    Na hipótese, a natureza e a quantidade da droga apreendida - aproximadamente 41 Kg de entorpecentes, dentre os quais 27,4 kg de pasta base de cocaína e 7,9 kg de cloridrato de cocaína -, bem assim as circunstâncias do crime, declaradas pelos próprios acusados - transporte dos entorpecentes de Dourados/MT (região fronteiriça com o Paraguai) para Recife/RE -, são indicativos do comércio com o exterior, de onde se conclui pela competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente feito. 



    A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fis. 02 - 17); pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fis. 13 - 14); pelo Laudo Preliminar de Constatação (fis. 21 - 23), e pelo Laudo de Química Forense (fis. 54 - 56). 



    Assim, havendo provas seguras de que os acusados, conscientes da ilicitude de sua conduta, realizaram o transporte das drogas, exercendo papel fundamental em sua internalização a partir da cidade de Dourados/MS, deve a condenação se dar pelo tipo do art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei n° 11.343/2006. 



    E, ainda, nos embargos de declaração (e-STJ fl. 437): 



    Como se vê, a Turma reconheceu inexistirem nos autos provas de que os embargados, primários e de bons antecedentes, se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa, e, assim, entendeu pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços). 



    Em outras palavras, o julgado aplicou o entendimento do STJ, pelo qual, não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do recorrente, na fração máxima de 2/3 (dois terços) (AgRg no HC n. 819.367/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) 



    Na espécie, analisando o contexto dos fatos, verifica-se que o Tribunal entendeu que os recorridos são ‘mulas do tráfico’, já que ‘realizaram o transporte das drogas, exercendo papel fundamental em sua internalização a partir da cidade de Dourados/MS’ para Recife/PE. Alterar esse entendimento firmado pela instância de origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, acerca da redução da pena para pessoas nessa situação, embora não se possa excluir, pura e simplesmente, a possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tal redução não pode alcançar a proporção máxima. 



    De fato, ainda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado, razão pela qual deve ser aplicada a minorante na fração de 1/6 (um sexto). (...)



    FRANCIELLI APARECIDA MAGALHAES: 



    Mantida a pena até a segunda fase, na terceira etapa, reconhecidas as causas de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei, ambas na fração de 1/6, a reprimenda alcança 5 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 584 dias-multa. 



    Por fim, no tocante ao regime inicial, considerando o quantum total da condenação e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado” (fls. 15-18, e-doc. 8).



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    13. Quanto ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora